Tribunal: TJMT
Processo: 1015515-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015515-17.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARIA ELIZA CEBALHO PICOLOMINI - CPF: 013.628.841-38 (VÍTIMA), ARGEMIRO GONCALVES MENDES FILHO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRETENSÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – ATUAÇÃO PROVISÓRIA DO JUIZ DA 2a VARA CRIMINAL POR DECISÃO PROFERIDA PELO TJMT – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO –
PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRONÚNCIA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL - APRECIAÇÃO PELOS JURADOS - IMPOSIÇÃO EM FACE DA INCERTEZA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA –
RECURSO IMPROVIDO
.

A atuação do magistrado titular da 2a Vara da Comarca de Cáceres/MT, se deu em razão de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça em que designou-a para resolver as medidas de urgências, as quais mostravam-se necessárias ao caso, em caráter provisório, ou seja, até que fosse julgado o conflito negativo de competência. Após julgado o conflito de competência, concluiu-se que a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida decorrentes de violência doméstica contra a mulher era da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, razão pela qual, os autos remetidos àquela Vara Criminal.

Se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.

A exclusão de qualificadora só se mostra possível, para não se fraturar a competência do Tribunal do Júri, quando do
judicium accusationis
emergir sua manifesta improcedência.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Argemiro Gonçalves Mendes Filho, qualificado, em face da r. sentença proferida pela MM. Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, Ação penal no 10901-02.2018.811.0000 (Código 244499), por intermédio da qual foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121. §2°, inciso II, §2°-A. inciso I e §7°, inciso III c/cartigo14, inciso II, e artigo 61, inciso II, “f”, todos do Código Penal (tentativa de feminicídio em situação de violência doméstica).

O recorrente relata, que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do réu, sendo a denúncia recebida durante o recesso forense, pela Juíza de Direito Plantonista.

Discorre que, o processo estava tramitando regularmente pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Cáceres/MT, competente para julgar os crimes contra a vida, conforme Resolução do TJ-MT/TP n°.11/2018. Contudo, após declarar-se incompetente, o juízo da 1a Vara Criminal de Cáceres/MT remeteu os autos para a 2a Vara Criminal de Cáceres/MT, julgando ser este o Juízo competente para o feito, que por sua vez também se declarou incompetente.

Diante do conflito negativo de competência perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, esta relatoria, designou que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, em caráter provisório, fosse responsável para resolver as medidas urgentes que, por ventura, se mostrassem necessárias nos autos.

Após instrução processual feito pelo Juízo da 2a Vara Criminal desta Comarca, sobreveio decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso declarando ser competente para o feito a 1a Vara Criminal de Cáceres/MT.

Aduz que, após sobreveio decisão do juízo a quo, que pronunciou o réu pelo crime tipificado no artigo 121, §2°, incisos II e VI, §2°-A, inciso I e §7°, inciso III, c/c artigo 14, inciso II e artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do CP, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, sem que tenha ocorrido qualquer menção a ratificação dos atos praticados pelo juízo incompetente da Segunda Vara criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Diante disso, alega nulidade processual a partir do despacho proferido pelo Juízo da 2a Vara, que designou a audiência de instrução, uma vez que este juízo realizou todos os procedimentos instrutórios do processo em questão,
extrapolando o poder que lhe foi conferido provisoriamente, tendo em vista que a instrução processual, no caso em tela, não se enquadra na abrangência do ato urgente, pois não gera perecimento de direitos ou a necessidade de produção antecipada de provas que porventura poderiam desaparecer.

Alega que, o Juízo da 1a Vara Criminal, que não presidiu a instrução processual, proferiu em seguida a sentença que pronunciou réu, ora recorrente, sem qualquer manifestação sobre a atuação de juízo incompetente toda a instrução processual.

Diante disso, tem-se que houve uma Clara afronta ao princípio da identidade física do juiz, desdobramento do princípio constitucional do juiz natural, que norteia direito processual penal no sentido de que o juiz que preside a instrução processual deve ser o mesmo juiz que proferir a sentença.

Razão pela qual, requer seja declarado NULO todos os atos processuais a partir do despacho que designou audiência de instrução e julgamento, proferido pela 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT., com fulcro no artigo 564, inciso I, do CPP, e, consequentemente, que seja relaxada a prisão do recorrente, por ter se tornado ilegal, diante do evidente excesso de prazo, para formação da culpa.

No mérito, alega ausência de provas suficientes para a pronúncia, e que não restou comprovado o
animus necandi,
ou seja, a intensão de ceifar a vida da ofendida, bem como requer seja reconhecido o instituto da desistência voluntária, argumentando que o acusado
cessou a agressão de forma voluntária
, razão pela qual, busca sua impronúncia, com a desclassificação do crime para lesão corporal, nos termos do art. 419, do CPP.

Alternativamente requer que seja extirpada a qualificadora “motivo torpe” em observância ao princípio do
non bis in idem,
argumentando que a tentativa de homicídio praticado contra a mulher por razões da condição de ser do sexo feminino no âmbito doméstico, por si só, já é considerado motivo torpe. (Id. 19556539/19556542).

Sobrevindas as contrarrazões do recurso, o órgão ministerial rebate os argumentos da defesa, sustentando o acerto da decisão, pugnando ao final pelo improvimento do presente recurso a fim de que seja mantida a r. sentença de pronúncia em sua totalidade, para que seja submetido o recorrente a julgamento pelo
e
. Tribunal do Júri, pois presentes a prova da materialidade e indícios de autoria (Id. 19557480/81).

Em juízo de retratação, a autoridade judiciária manteve a decisão de pronúncia, remetendo os autos a esta Eg. Corte de Justiça. (Id. 19557483).

Instada
a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Junior, emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso, apresentando ementário nos seguintes termos:

Sumário: Recurso em sentido estrito – Homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2o, incisos II e VI, §2o-A, inciso I, §7o, inciso III, c/c art. 14, inciso II e art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, aplicando-se as disposições das Leis no 8.072/90 e 11.343/06) – Pronúncia – Irresignação defensiva – Preliminar: Pretendida declaração de nulidade absoluta por incompetência do juízo – Alegação de violação ao princípio da identidade física do juiz – Impossibilidade – Sentença condenatória proferida por juiz competente – Atos instrutórios ratificados – Ausência da comprovação de prejuízo – Mérito: Requestada a absolvição do recorrente, ante a ausência de indícios de autoria – Impossibilidade – Indícios suficientes de autoria – Fase de mero juízo de admissibilidade – Aplicação do princípio do in dúbio pro societate – Decisão escorreita – Pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado na sua forma tentada, para o delito de lesão corporal, sob o argumento de que o acusado desistiu voluntariamente de prosseguir no seu intento criminoso (instituto da desistência voluntária) – Impossibilidade – Animus necandi que não pode ser afastado de plano, motivo pelo qual, deve o recorrente ser submetido à julgamento perante o Tribunal do Júri. Ademais, através dos elementos contidos nos autos, não se pode concluir de imediato que o crime de tentativa de homicídio não se consumou em razão da desistência voluntária do recorrente – Alegada ainda, violação ao princípio do non bis in idem, ante a qualificadora do motivo torpe e feminicídio – Improcedência – A qualificadora do feminicídio tem natureza objetiva enquanto a qualificadora do motivo torpe possui natureza subjetiva –
Pelo desprovimento dos recursos
.
”
(Id. 23443496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NULIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUÍZ.

O apelante busca preliminarmente a alega nulidade processual a partir do despacho proferido pelo Juízo da 2a Vara, que designou a audiência de instrução, por se tratar de juízo incompetente, o que viola o princípio da identidade física do juiz.

A jurisprudência, especialmente a do STJ, já consagrou que o princípio da identidade física do juiz não é absoluto,
podendo ser excepcionado
em caso de convocação, licença, promoção, remoção, férias ou outro motivo legal que impeça o Juiz que presidiu a instrução de sentenciar o feito.

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 619, DO CPP. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. TESE NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA N. 283/STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS TESES. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a permanência da omissão no acórdão recorrido, quando opostos embargos aclaratórios com a finalidade de sanar eventual vício no julgado, requer à defesa arguição da violação ao artigo 619 do CPP, de modo a acusar eventual negativa de prestação jurisdicional, o que não ocorreu na espécie (AgRg no AREsp 985.373/AM, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/5/2019, DJe 6/6/2019).

2. Na espécie, a parte alega omissão da Corte a quo acerca da existência de divergência jurisprudencial suscitada pela defesa. Ocorre que o recorrente deixou de alegar, no recurso especial, ofensa ao art. 619, do CPP. A ausência de apontamento do dispositivo legal tido por violado atrai para a espécie a incidência da Súmula n. 284/STF, segundo a qual não se conhece de recurso quando a deficiência em sua fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia.

3. Ademais, o Tribunal de origem, em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, asseverou a inviabilidade de análise da tese em questão, porquanto suscitada pela defesa somente em embargos declaratórios opostos contra o acórdão proferido no julgamento da apelação, em indevida inovação recursal de questões não argüidas em razões de apelação. Tal fundamento, apesar de suficiente, deixou de ser impugnado pelo recorrente. Incidência da Súmula n. 283/STF.

4. No tocante aos demais apontamentos, não existem vícios a serem sanados.
Esta Corte Superior posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir que (i) o princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo ser excepcionado em hipóteses como a dos autos, em que o Magistrado que presidiu a instrução foi removido para outra localidade, não havendo se falar em nulidade decorrente do fato de a sentença ter sido proferida por outro Membro do Poder Judiciário; (ii) nenhum prejuízo decorreu do fato de a sentença haver sido prolatada por juiz diverso daquele que conduziu a instrução do feito, porquanto o Juízo sentenciante teve acesso a todas as provas produzidas nos autos, inclusive às audiências de oitiva de testemunhas e de interrogatório dos acusados; e (iii) a competência para análise da alegação de que a decisão monocrática de minha lavra violaria o art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, é do Supremo Tribunal Federal, por expressa disposição constitucional.

5. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 6. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg no AREsp 1433243/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)”.

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. TESE NÃO APRESENTADA PERANTE A AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CPC. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.

I - Tendo em vista que o pedido de reconhecimento do direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação não foi sequer apresentado perante a autoridade apontada como coatora, fica esta Corte impedida de examinar tal alegação, sob pena de supressão de instância (Precedentes).

II - Segundo o Princípio da Identidade Física do Juiz, previsto no art. 399, § 2o, do CPP (modificação trazida pela Lei no 11.719/08), o Magistrado que concluir a instrução em audiência deverá sentenciar o feito.

III - No entanto, em razão da ausência de regras específicas, deve-se aplicar por analogia o disposto no art. 132 do CPC, segundo o qual no caso de ausência por convocação, licença, afastamento, promoção ou aposentadoria, deverão os autos passar ao sucessor do Magistrado.

IV - "A adoção do princípio da identidade física do Juiz no processo penal não pode conduzir ao raciocínio simplista de dispensar totalmente e em todas as situações a colaboração de outro juízo na realização de atos judiciais, inclusive do interrogatório do acusado, sob pena de subverter a finalidade da reforma do processo penal, criando entraves à realização da Jurisdição Penal que somente interessam aos que pretendem se furtar à aplicação da Lei."
(CC 99023/PR, 3a Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJU de 28/08/2009).

V -
Ademais, no sistema das nulidades pátrio, somente se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos (Precedentes). Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

(STJ - HC: 163425 RO 2010/0032521-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/05/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2010)[16]”

Conforme consignado pelo douto Procurador de Justiça em seu Parecer, a atuação do magistrado titular da 2a Vara da Comarca de Cáceres/MT, se deu em razão de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça em que designou a 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres para resolver as medidas de urgências, as quais mostravam-se necessárias ao caso, em caráter provisório, ou seja, até que fosse julgado o conflito negativo de competência.

Após julgado o conflito de competência, concluiu-se que a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida decorrentes de violência doméstica contra a mulher era da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, razão pela qual, os autos remetidos àquela Vara Criminal.

Nos autos, não se verifica a demonstração de prejuízo concreto causado ao réu como alegado pela defesa, e o fato da sentença proferida se apresentar contrária àquilo que o recorrente deseja, por si só, não caracteriza prejuízo em razão da atuação do Magistrado, uma vez que se encontra em harmonia com a provas constantes nos autos.

Logo,
rejeita-se a preliminar
de nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz
.

VOTO.

Consoante relatado, Argemiro Gonçalves Mendes Filho, almeja ver reformada a r. sentença, por intermédio da qual foi pronunciado como incurso nos artigos 121. §2°, inciso II, §2°-A. inciso I e §7°, inciso III c/cartigo14, inciso II, e artigo 61, inciso II, “f”. todos do Código Penal (tentativa de feminicídio em situação de violência doméstica). Inicialmente, requer a desclassificação de homicídio qualificado para lesão corporal leve.

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16 de dezembro de 2018, por volta das 04h30min, na rua paralela a Avenida São Luiz, bairro Santa Cruz, próximo ao Ginásio Geraldão, neste município de Cáceres/MT, o denunciado ARGEMIRO GONÇALVES MENDES FILHO consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi, por motivo mm e contra mulher por razões da condição de sexo feminino, tentou ceifar a vida da vítima Maria Eliza Cebalho Picolomini, provocando-lhe as lesões corporais descritas nos autos, as quais somente não foram a causa efetiva de sua morte por circunstâncias alheias a vontade do denunciado.

Conforme apurado, o ofensor e a ofendida são ex-conviventes, entretanto, por ocasião dos fatos, estavam separados de fato há aproximadamente 03 (três) meses. Infere-se que, na data mencionada, a vítima e suas três filhas aceitaram sair para comer lanche com o denunciado e posteriormente foram até a residência dele.

Ocorre que o denunciado ficou agressivo e trancou a vítima e as crianças na casa. Por Volta de 04 horas da madrugada, a vítima e as filhas conseguiram fugir do local, porém o denunciado perseguiu a vítima com uma faca e passou a desferir golpes contra ela, provocando-lhe lesões corporais na testa e na mão, as quais somente não foram causa efetiva de sua morte porque o acusado foi impedido por um motociclista que passava pelo local, de consumar seu intento criminoso.

Dessume-se, ainda, que após a conduta delitiva, o denunciado evadiu-se do local dos fatos, mas logo foi localizado e detido pela Policia Militar, cujos agentes efetuaram a prisão em flagrante do denunciado e conduziram-no a Policia Judiciaria Civil de Cáceres, para lavratura dos procedimentos de praxe
.

(Id. 19534987).

Após instrução, o acusado foi pronunciado, conforme decisão que segue:

“I.I - Materialidade

A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 07), Boletim de Ocorrência (fls. 08/09) Exame de Lesão Corporal (fls. 121/123) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fl. 124).

I.II - Autoria

Compulsando os autos, verifica-se que há indícios suficientes de autoria quanto à pessoa do acusado, mormente pelos depoimentos da vítima e testemunha. Vejamos.

A vítima, Maria Eliza Cebalho Pocolomini
, afirmou em juízo que já estava separada do denunciado, entretanto este ia a sua casa pedir ajuda, afirmando que sua irmã e mãe haviam abandonado a casa. Acreditando que ele não faria nada contra ela, estava o ajudando. Afirmou que o acusado é usuário de drogas.
Que na data dos fatos estava, juntamente com suas filhas, na casa do acusado desde cedo, sendo que em determinado momento este começou a xingá-la, a dizer que ela teria alugado outra casa porque tinha outro homem, e disse que iria lhe matar. Relatou que o acusado trancou toda a casa, e que sua filha Andriele, quando percebeu que ele estava muito alterado, saiu, momento em que a filha de 6 anos, avisou a vítima, tendo o acusado ficado mais alterado ainda. Declarou que além de xingá-la o acusado a ameaçava, na presença de suas filhas, oportunidade em que as crianças diziam “não mata minha mãe não pai, não mata minha mãe não, como que nós vamos ficar?”, e o acusado disse “você vai morrer agora e quem é o homem? Eu não vou matar você aqui dentro de casa, eu vou matar você lá na rua”. Após pegar uma faca e se deslocar para fora da residência, afirma a vítima que viu uma moto e escapou, entretanto o denunciado a alcançou dando-lhe chutes e golpes de faca que atingiram sua mão e testa, e só parou porque escutou os gritos das meninas, em seguida a jogou em uma valeta, momento em que se fingiu de morta e só saiu quando viu uma luz que era do carro da polícia.
(CD-ROM de fl. 112).

A testemunha, Klever Araújo Selasco Cebalho
, policial militar, declarou em juízo que atendeu a ocorrência de tentativa de homicídio, próximo ao Geraldão, tendo procurado o suspeito dentro de sua residência e em rondas pelo local. Declarou que foi acionado o Conselho Tutelar e indicada a casa dos avós para acolhimento das crianças, e quando a conselheira chegou até a residência, uma das crianças disse “tia, o meu pai esta ali no fundo”, o que foi informado à polícia que foi até o local e fez a condução do acusado. Afirmou ter sido relatado pela vítima, que havia se separado do suspeito, entretanto este não aceitava o fim do relacionamento, na data dos fatos, ao ser convidada, foi conversar com ele, oportunidade em que lhe atacou. Disse que a vítima foi encontrada toda ensanguentada, com sinais de soco no rosto e com marcas nas costas. Relatou que a vítima lutou com o suspeito, tendo inclusive cortado as mãos tentando segurar a faca, só tendo parado em razão de um transeunte ter ido para cima do acusado. Informou ainda, que o acusado estava embriagado e que é usuário de drogas. (CD-ROM de fl. 112).

Por sua vez, o acusado, Argemiro Gonçalves Mendes Filho
, ao ser interrogado em juízo, negou a tentativa de feminicídio, afirmando que ele e a vítima estavam brigando, que sua filha começou a gritar e a vítima correu, momento em que este pegou sua filha menor no colo e deu um chute na vítima que caiu na valeta. Disse que deu uns chutes na vítima, mas que não tinha faca nenhuma, que ameaçou a vítima, falando que ela estava o traindo e mentindo para ele.
Afirmou que quando estava perto do Geraldão foi abordado por um rapaz de moto que lhe deu quatro “capacetadas”. Entretanto nega que tentou matar a vítima, dizendo que não estava com faca e que sempre brigou com ela, mas no “murro”.
Disse que tanto ele quanto a vítima estavam alcoolizados. (CD-ROM de fl. 112).

Evidencia-se assim, em que pese a negativa de autoria pelo acusado Argemiro quando interrogado em Juízo (CD-ROM de fl. 112), a versão narrada pela vítima e pela testemunha encontra-se em harmonia com as demais provas colhidas nos autos, verificando-se a presença de indícios suficientes de autoria delitiva quanto a pessoa do acusado.

Nesse contexto, imperioso ponderar que o depoimento das testemunhas encontra relevante valor probatório quando dentro do cenário fático, sendo o que basta para a pronúncia, tendo o Tribunal do Júri, competência constitucional para decidir acerca da tese exposta tanto pela defesa técnica como pela autodefesa.

Nesse sentido:

(...)

Assim, analisando detidamente as provas coligidas, não vislumbro, a priori, qualquer circunstância extreme de dúvida que exclua a ilicitude da conduta do acusado, ou que afaste os indícios de autoria.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Sendo assim, considerando o acervo probatório coligido aos autos, não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio qualificado na forma tentada para lesão corporal no contexto de violência doméstica, pois somente quando comprovado cabalmente que o agente não agiu com o intento de matar, é que deve o juiz singular acolher a desclassificação, não este o caso dos autos, devendo a tese defensiva ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Acerca do tema:

(...)

Quanto às qualificadoras imputadas ao acusado, prevista no artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), §2o-A (violência doméstica e familiar), todos do Código Penal, é sabido que somente quando manifestamente improcedentes é que as mesmas devem ser repelidas pela Pronúncia.

E esta não é a situação estampada nos autos, porquanto pelos depoimentos da vítima e da testemunha restaram parcialmente justificadas essas circunstâncias que supostamente qualificam o crime.

No caso concreto, verifica-se do conjunto probatório que a qualificadora do motivo fútil está suficientemente demonstrada nos autos, pois supostamente o réu assim agiu motivado por ciúmes da vítima, ainda que separados há mais de três meses, não aceitava que a vítima se relacionasse com outras pessoas.

Quanto à qualificadora contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em situação de violência doméstica e familiar, há elementos no caderno processual, que indicam sua presença, eis que o delito supostamente praticado se deu em contexto de violência doméstica e familiar e com menosprezo à condição de mulher, circunstância que foi narrada pela denúncia.

Logo, a submissão dessas elementares ao conhecimento do Juiz Natural, in casu, o Tribunal do Júri é medida necessária.

Destarte, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria de que o acusado ARGEMIRO GONÇALVES MENDES FILHO, supostamente, no dia 16/12/2018, por motivo fútil e se valendo de violência doméstica contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, tentou matar Maria Eliza Cebalho Picolomini, com golpes de faca que causaram lesões nas mãos da vítima e corte na testa, além de desferir chutes e a jogar em uma valeta.

Limito-me a não tecer maiores comentários e digressões doutrinárias e jurisprudenciais acerca das mesmas, a fim de não influenciar, indevidamente, na soberana decisão dos Srs. Jurados componentes do Conselho de Sentença, mormente porque das declarações e depoimentos transcritos no decisum, extrai-se a justificativa das qualificadoras.

Ademais, vale ressaltar que como juízo de admissibilidade, não é necessário à Pronúncia que exista a certeza que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, ou seja, in dubio pro socitate.

É o que basta para a pronúncia, nos termos do Artigo 413, “caput”, do Código de Processo Penal, devendo o soberano Tribunal do Júri, após o calor e a amplitude dos debates em plenário decidir quanto à questio iuris sustentada pelas doutas Defesas.

Ex positis, PRONUNCIO o acusado ARGEMIRO GONÇALVES MENDES FILHO, brasileiro, nascido aos 06/06/1980, natural de Cáceres/MT, filho de Argemiro Gonçalves Mendes e Maria da Glória Artiaga Mendes, residente na Avenida São Luiz, no. 1.349, bairro Santa Cruz, Cáceres/MT, como incursos nas sanções previstas no Artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino) §2o-A, inciso I (violência doméstica) e §7o, inciso III, c/c artigo 14, inciso II e art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, aplicando-se as disposições das Leis no. 8.072/90 e 11.343/06.

Em observância ao disposto no Artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal, verifica-se que persistem os motivos ensejadores da medida de exceção. Vejamos.

Cuida-se, supostamente, de crime contra a vida, sendo que crimes desta natureza intranquilizam a comunidade e causam clamor público, já que em nome da ordem pública deve-se preservar o meio social e a credibilidade da própria Justiça.

Encerrada a fase de sumário de culpa, verifica-se a persistência dos requisitos do Art. 312, do Código de Processo Penal, visto que há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Além disso, persiste a ameaça à ordem pública, demonstrada pela periculosidade e gravidade concreta do delito, devendo se levar em conta o suposto modus operandi, já que o pronunciado supostamente já ameaçava a vítima, e na data dos fatos, munido de uma faca tentou contra a vida da vítima, que apesar de conseguir inicialmente fugir do acusado por ser ajudada por um motociclista, foi alcançada e atingida na testa por golpe de faca, oportunidade em que para se defender utilizou-se de suas mãos, as quais restaram cortadas, além de ser agredida com socos e chutes e jogada em uma valeta.

Deste modo, afigura-as necessária a manutenção da prisão preventiva do pronunciado, mormente frente a gravidade do crime e ao abalo à ordem pública.

Portanto, mantidas as razões ensejadoras do decreto preventivo, calçadas no art. 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar nesse momento, em revogação da medida de exceção.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – NÃO ACOLHIMENTO – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE PLANO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INADMISSIBILIDADE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS À JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Presente a prova da materialidade e fortes indícios de autoria do crime, e não estando comprovado, de plano, que o acusado agiu amparado pela excludente da legítima defesa, imperiosa a MANUTENÇÃO da PRONÚNCIA, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri. Uma vez não caracterizada totalmente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, inadmissível sua exclusão em sede de recurso em sentido estrito. Atendidos os pressupostos do art. 312 do CPP, deve ser mantida a PRISÃO provisória, não havendo falar em revogação ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. (N.U 0001348-41.2017.8.11.0013,PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018). Destaquei.

Preclusa a via recursal, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, por cinco dias e após a Defesa, para em igual prazo, querendo, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo cinco, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências (CPP, Art. 422).”
(Id. 19556531/32).

Sabe-se que a decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória e se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, portanto, havendo prova, ainda que mínima, indicando que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser pronunciado para que possa ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, uma vez que a absolvição ou a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica no presente caso.

As declarações feitas pela ofendida e os depoimentos prestados pelos policiais que atenderam a ocorrência, evidenciam que o recorrente, durante discussão, desferiu chutes e golpes de arma branca (faca) contra a vítima que a atingiu nas mãos e testa, além de empurrá-la em uma valeta, sendo o recorrente interceptado por um motociclista que, conforme o próprio recorrente declara, o atingiu com o capacete por 4 vezes, momento em que evadiu-se do local, vindo a ser localizado posteriormente pelos agentes policiais. A vítima, por sua vez, declara que, na tentativa de livrar-se do ataque, ao cair, fingiu-se se morta onde permaneceu aguardando a chegada da viatura. Portanto, nesse plano, ao que parece, caracteriza “conatus”.

Quanto a tese de desistência voluntária, para que seja reconhecido o instituto, exige-se, por parte do agente o abandono voluntario da execução do delito, ou seja, o resultado não é atingido por vontade própria do agente, que podendo prosseguir na execução, desiste por vontade própria
, ao passo que a tentativa é caracterizada se, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do autor
” (TJMT, AP no 79644/2012 – 3.4.2013).

Acerca da desistência voluntária, o art. 15 do Código Penal dispõe,
in verbis
:

“Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados”.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II e V, DO CP). CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA COM RELAÇÃO AO SEGUNDO FATO. NÃO RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM POR AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE E INTENÇÃO DE PRATICAR O ILÍCITO COM RELAÇÃO A COISA DIVERSA. DESISTÊNCIA DELIBERADA PELO COMPARSA (MANDANTE). POSSIBILIDADE DE O EXECUTOR (RECORRENTE) PROSSEGUIR NA EMPREITADA CRIMINOSA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 15 DO CP DEVIDA. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. MODO MAIS SEVERO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O art. 15 do Código Penal determina que nos casos em que o agente, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução só responde pelos atos já praticados. Assim, nota-se que, para a caracterização da desistência voluntária, o agente deve, livre de coação física ou moral, deixar de praticar os atos, ainda que estejam a sua disposição.
(...) (REsp 1500416/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)

Logo, na fase da pronúncia, emergindo dos autos duas versões diferente sobre o fato delituoso, não estando seguramente delineada a suposta desistência voluntária, gerando dúvidas insuperáveis tanto ao julgador singular quanto nessa relatoria, é inviável a desclassificação para lesão corporal, devendo a questão ser dirimida pelos membros do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Quanto ao pedido de exclusão da qualificadora de motivo torpe e feminicídio, verifica-se que não assiste razão ao recorrente, uma vez que já a Corte Superior de Justiça possui entendimento assente no sentido de que o decote de qualificadoras por ocasião da decisão de pronúncia só estará autorizado quando forem manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos elementos cognitivos dos autos. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA.

Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu.

PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

2. No caso dos autos, depreende-se que as instâncias de origem fundamentaram adequadamente a preservação das qualificadoras do crime de homicídio atribuído ao recorrente, reportando-se ao sentimento de vingança pela repreensão sofrida com a atitude ofensiva do agente com relação à sua esposa e o fato da vítima ter sido alvejada quando estava com as mãos para o alto tentando acalmar o agressor, pressupostos fáticos que autorizam a sua apreciação pela Corte Popular.

3. Apresentado fato concreto, a verificação de ser ele razão abjeta ou não à prática do homicídio é matéria afeta ao Conselho de Sentença.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020)”

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. PROVAS INDICIÁRIAS. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece de recurso especial quando se constata que, além de o acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a atrair a incidência da Súmula n. 83, também é o caso de incidência da Súmula n. 7, ambas do STJ. 2. Após a análise das circunstâncias fáticas relacionadas à conduta praticada, a Corte local entendeu que há elementos suficientes para respaldar a pronúncia do agravado nos termos da denúncia. 3. Em processo por crime doloso contra a vida, caso existam incertezas a respeito da incidência de qualificadoras, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri. 4.
Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu. 5. Agravo regimental não provido"

(AgRg no AREsp 813.200/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/06/2016).”

Esse entendimento foi manifesto, inclusive no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Reunidas n. 02, (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), que assim nos orienta:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por

ARGEMIRO GONÇALVES MENDES FILHO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020